Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735500-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO AGRAVADO: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado por ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO, processo n. 0723375-24.2017.8.07.0001, na qual indeferiu a indicação a penhora de bem imóvel de propriedade de terceiro. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 139645769 dos autos de origem): “Indefiro a indicação do imóvel descrito na certidão de matrícula ID 136321996, feita pelo devedor na petição ID 136318492, tendo em vista que o bem pertence a pessoa estranha ao processo e considerando, ainda, a recusa do exequente (ID 138210262). Quanto ao pedido de suspensão do processo, deve ser formulado nos autos dos embargos à execução.(...)” Inconformado, o executado recorre. Em síntese defende a tese de que a indicação do bem de propriedade de terceiro à penhora estaria a observar a ordem legal de preferência, e conta com “Termo de Anuência” firmado pelo proprietário, razão por que não poderia ter sido indeferida. Diz que “A lei não confere ao exequente o direito de chafurdar e escolher, ao seu bel prazer, qual dos bens do executado melhor lhe aprouver; pois o objetivo da penhora judicial é tão somente dotar o processo executivo de garantia patrimonial ou financeira, capaz de assegurar o adimplemento da obrigação exeqüenda.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a decisão vergastada, de modo a admitir a penhora do bem indicado pelo agravante. Preparo no ID 40511261. É o relatório. Decido. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que não aceitou a indicação de bem à penhora pelo executado/agravante. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em princípio, a lei dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, de modo que, em tese, a expropriação deva recair primeiramente sobre o seu patrimônio, e não o de terceiros. De todo modo, ainda que possível a modificação da penhora, com a possibilidade de substituição de um bem indicado pelo credor por outro de escolha do devedor, isso deve ser realizado com observância da menor onerosidade, e desde que não traga prejuízos ao exequente. Portanto, sempre necessária a ponderação de valores e interesses envolvidos. Na hipótese dos autos, não se pode olvidar que o imóvel indicado pelo devedor/agravante, além de pertencer a terceiro, fica em localidade distante – Estado do Pará/PA, o que, em tese, pode ensejar percalços significativos e causar prejuízo ao exequente e a própria tramitação do processo executivo, razão que se verifica como razoável e proporcional a recusa dos credores. De mais a mais, ainda anoto que, pesquisando superficialmente os autos de origem, não localizei certidão de ônus do aludido imóvel, atualizada, de modo a se conferir a sua disponibilidade. Por fim, mas não menos importante, tenho que não restou demonstrado pelo recorrente eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que se pode aguardar o julgamento de mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando que o Agravo de Instrumento é recurso de rito bastante célere. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator